Tribunal: TCU
Processo: 027.420/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9405/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.420/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Márcio de Oliveira Pontes (CPF XXX.461.417-XX); Mariana Francisca Piraciaba Peixoto Pinto (CPF XXX.992.457-XX); Nayara Batista Barroso Francisco (CPF XXX.937.577-XX); Raphael Viana Cruz (CPF XXX.679.777-XX); Rebeca Barreto Duarte Paterson (CPF XXX.086.307-XX); Renata Nascimento da Silva (CPF XXX.882.127-XX); Sérgio Pessanha Rasma (CPF XXX.987.207-XX); Suzana de Paula Lopes (CPF XXX.013.477-XX); Tiago Gomes Barroso Carvalho (CPF XXX.427.117-XX) e Verônica Gonçalves Borges Nogueres (CPF XXX.925.257-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.